Tribunal: CARF
Processo: 19515.000979/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000979/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.445 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
NORTH BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES. RECEITA BRUTA AUFERIDA ACIMA DO LIMITE LEGAL.
EXCLUSÃO.
Restando comprovado que a empresa contribuinte auferiu receita bruta em
valores superiores ao permitido por lei para o enquadramento ao Regime
Tributário do Simples Nacional, sua exclusão do regime simplificado é medida
que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-31.237 da 1a Turma da DRJ/SP1, de 04 de maio de 2011
(fls. 47 a 54):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000979/2008-18
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000979/2008-18

Trata o presente processo, formalizado em 13/03/2008 pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo, de exclusão da contribuinte do Simples
(fls. 3 a 5, acompanhada de documentos às fls. 1, 2 e 6 a 15).
2. Relata o Auditor Fiscal da Receita Federal autor do procedimento, que em ação fiscal
realizada na empresa foi apurado excesso de receita bruta no ano-calendário 2004,
relativamente ao estipulado no art. 2o, inciso II, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996,
conforme Termo de Verificação Fiscal (cópia autenticada às fls. 9 a 13) e Auto de
Infração protocolizado sob n° 19515.000846/2008-33 (cópia autenticada às fls. 6 a 8, e
14).
3. Conclui que cabe a exclusão da interessada do regime simplificado, com efeitos
retroativos a partir de 01/01/2005, com fulcro no art. 15, inciso IV, da Lei n°
9.317/1996.
4. A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo emitiu o
Ato Declaratório Executivo EQCOB/DICAT/DERAT/SPO n° 330 em 30/04/2008, para
excluir a empresa do Simples com efeitos retroativos a partir de 01/01/2005 (fl. 17 - a
empresa optou pela sistemática simplificada em 01/01/1997 - fls. 17e39).
5. A exclusão foi fundamentada nos artigos 9o , incisos I e II, 12, 13, inciso II, alínea
"a", § 2o , 14, inciso I, 15, inciso IV e § 3o , e 16, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996.
6. Consignou-se, ainda, no art. 2o do ADE em comento, que a exclusão surtirá os
efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.317/1996, e suas alterações posteriores.
7. Cientificada do ADE em 14/05/2008 (fl. 17 - verso), a recorrente, representada por
procuradores (fls. 29, 30 e 38), apresentou manifestação de inconformidade ao ato de
exclusão em 12/06/2008 (razões às fls. 18 a 28 e anexos às fls. 29 e 30). Alega, em
síntese, que:
7.1. "Requer a Impugnante que, recebido e autuado a presente Impugnação, sejam os
autos encaminhados ao Sr. Agente Fiscal de Rendas autuante a fim de que se colha a
manifestação de praxe e, em seguida, sejam os mesmos encaminhados à D. Autoridade
Julgadora de Primeira Instância, requerendo ainda pela integral procedência do presente
recurso, tornando ineficaz o referido ADE n° 330 em tela."
7.2. Conforme se abstrai do Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização iniciou com a
lavratura do Termo de Início de Fiscalização em 04/05/2007, tendo este procedimento
se arrastado até fevereiro de 2008.
7.3. Ocorre que somente em 14/05/2008 foi a empresa fiscalizada, ora recorrente,
informada que estaria excluída do Simples Federal com efeitos retroativos desde
01/01/2005, devido a ter excedido, no ano-calendário 2004, o limite de receita bruta
para empresas de pequeno porte.
7.4. "Esta decisão, na forma em que se deu, retroagindo por mais de 3 (três) anos, é
absurda, ilegal e inconstitucional, pois devido à morosidade na fiscalização do presente
caso, a decisão fez com que o fiscalizado, de um momento para outro passasse a ser
excluído do regime simplificado de tributação por mais de 3 (três) anos, visto que neste
período o recolhimento se deu segundo as normas do Simples Federal."
7.5. "Em que pese os fundamentos legais dos quais se utilizou o chefe da Divisão de
Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
São Paulo, tal decisão não pode prosperar visto ir de encontro a preceitos
constitucionais e até da própria Lei que regula o Simples Federal (Lei n° 9.317/96)."
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000979/2008-18

7.6. Neste momento não se impugna a apuração de valores feita pelo chefe da Divisão
de Controle e Acompanhamento Tributário, que verificou um pequeno excesso ao limite
legal referente ao ano de 2004, mas impugna-se o fato desta decisão proferida em
maio/2008 retroagir a 01/01/2005, fazendo o fiscalizado arcar com os impostos
decorrentes da exclusão, desde aquela data, ou seja, passando a empresa a ser taxada
mediante a sistemática diversa daquela do regime denominado SIMPLES, por
aproximadamente 4 (quatro) anos, oriunda de uma decisão proferida a menos de 30
dias."
7.7. "Outrossim, não pode o Sr. Chefe da Divisão de Controle e Acompanhamento
Tributário interpretar a norma ou tão pouco pode existir lei interpretativa que, expressa
ou implicitamente crie obrigações onerosas ao contribuinte."(transcreve doutrina de Ruy
Barbosa Nogueira à fl. 23).
7.8. No presente caso é claro e objetivo o prejuízo imposto ao contribuinte, em razão da
demora na fiscalização, análise e apuração dos documentos apresentados pela empresa,
que forneceu no prazo estipulado a documentação solicitada pela RFB.
7.9. Desta forma, fica clara a interpretação equivocada do senhor chefe da Divisão de
Controle e Acompanhamento Tributário, quando decidiu pela exclusão desde
01/01/2005, pois facilmente poderia ter entendido de forma como consigna a
jurisprudência, ou seja, pela exclusão a partir da comunicação ao contribuinte,
consoante pode-se observar pela jurisprudência (transcreve julgados do Poder Judiciário
à fl. 24).
7.10. A RFB se omitiu de qualquer fiscalização ou decisão sobre a receita bruta do ano
calendário 2004, não podendo neste momento impor uma penalidade que se toma
excessiva, na medida em que onera o fiscalizado não apenas no suposto excesso da
receita bruta do ano de 2004, mas também nos anos subseqüentes.
7.11. Não obstante o quanto acima exposto, o poder público, com a vista embaçada
pelos recordes de arrecadação e pela sede de arrecadar cada vez mais, fez com que os
dispositivos da Lei 9.317/1996 fossem interpretados de forma a lesar a contribuinte e
auferir mais impostos.
7.12. É o que se depreende do presente caso, principalmente pela inobservância do
artigo 13, inciso II, § 3 o , alínea "a", da referida lei, tendo em vista que a comunicação
da exclusão do Simples deveria ter sido feita até o último dia do mês de janeiro do ano
subseqüente àquele em que se deu o excesso de receita bruta, ou seja, embora a R F B
tenha apurado apenas em maio/2008 um suposto excesso ocorrido em 2004, e
considerando que a ocorrência se deu em 31/12/2004, a comunicação da exclusão
deveria ter-se operado no mais tardar em 31/01/2005, o que definitivamente não
ocorreu.(transcreve o dispositivo legal à fl. 2 6 ) .
7.13. "Com isso, não podemos admitir que o mês em que ocorreu a situação excludente
não seja outro, senão, aquele em que se recebeu a notificação do Ato Declaratório
Executivo."
A DRJ/SP1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, por ultrapassar o limite proporcional permitido de receita bruta no
ano-calendário de 2004 (fl. 51):
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000979/2008-18

[...] 9. Compulsando-se os autos constata-se a juntada, pelo autor da representação para
exclusão, de cópias do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal lavrado no
processo 19515.000846/2008-33, no qual se constata que foi apurada omissão de
receitas em razão de falta de escrituração de pagamentos efetuados, no valor de R$
1.461.108,50, ao passo que a interessada informou receita de R$ 265.907,70 em sua
Declaração Simplificada referente ao ano-calendário 2004, o que implicou em
reavaliação do valor de sua receita para R$ 1.727.016.20. (fls. 9 a 13, e 40).
[...] 10. Assim, configurou-se óbice ao Simples, com fulcro no art. 9°, inciso II, da Lei
n° 9.317/1996, sendo pertinente o ato de exclusão que se examina.
Dessa forma, a 1a Turma da DRJ/SP1 decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SP1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 58 a 61), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples,
realizada pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fl. 62).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/SP1 requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário, ano-calendário 2004.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 05 de junho de 2012,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 58, face ao recebimento da intimação datada de 07 de
maio de 2012, fl. 57), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000979/2008-18

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Ato Declaratório Executivo EQCOB/DICAT/DERAT/SPO n° 330 de 14
de abril de 2008 (fl. 17), por ultrapassar o limite permitido de receita bruta no ano-calendário de
2004, de acordo com a fundamentação legal:
Lei n° 9.317 de 1996: art. 9°, I, II; art. 12; art. 13, II; a, §2o; art. 14, I; art.15, IV, §3o;
art. 16.
Não obstante as decisões administrativas, a empresa contribuinte afirma que “a
exclusão do Simples afigura-se improcedente e injusta”, tendo em vista a suspensão do crédito
tributário nos termos do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
O aludido pelo contribuinte não merece prosperar.
Importa mencionar que a contribuinte, em momento algum, apresenta argumentos
ou provas condizentes, que possam sustentar seu pedido para que o Recurso Voluntário seja
procedente, capazes de contrapor os motivos da exclusão especificado no ADE:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I - na condição de microempresa, que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente
anterior, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais);
[...]
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa jurídica
ou de ofício.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
[...]
§ 2° A microempresa que ultrapassar, no ano-calendário imediatamente anterior, o
limite de receita bruta correspondente a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), estará
excluída do SIMPLES nessa condição, podendo mediante alteração cadastral, inscrever-
se na condição de empresa de pequeno porte.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000979/2008-18

[...]
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando não
realizada por comunicação da pessoa jurídica;
[...]
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°;
[...]
§ 3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo.
[...]
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Conforme Termo de Verificação Fiscal anexo pela autoridade tributária (fls. 09 a
13), ficou demonstrada a ocorrência de excesso de receita bruta no ano-calendário 2004. Consta
no documento citado que “a empresa apresentou em sua PJSI/2005, uma receita total de R$
265.907.70. Analisando os pagamentos não contabilizados e de origem não comprovada, no
valor de R$ 1.461.108.50. a receita bruta total é de R$ 1.727.016, 20 no ano - calendário sob
exame”.
Diante de tais fatos constatados, a administração tributária intimou a contribuinte
a fim de que apresente sua contestação bem como os documentos que julgar pertinente.
Frisa-se que
as
defesas
apresentadas
pela empresa contribuinte são
desacompanhadas de provas capazes de contestar as documentações trazidas aos autos pela
autoridade tributária.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto 70.235 de 1972 determina que a
impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com a prova documental do
direito alegado, que assevera:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000979/2008-18

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
(...)
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos)
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
(...)
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000979/2008-18

Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração cabal dos argumentos por ela aludidos, dependeria, portanto, da
conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com os
documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Não basta que a contribuinte junte aos autos numerosos documentos na tentativa
de ver seu pedido deferido. As documentações probantes devem estar acompanhadas de relatório
analítico explicativo, planilhamento de valores, ênfase em pontos relevantes, tudo no intuito de
possibilitar sua análise detalhada.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa; notas
fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido;
resulta na impossibilidade de reconhecimento de seu direito pleiteado.
Dessa forma, restando comprovados por meio de documentos hábeis as alegações
da autoridade tributária, o indeferimento do pedido pleiteado pela empresa contribuinte é medida
que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado que a empresa contribuinte auferiu receita bruta
em valores superiores ao permitido por lei para o enquadramento ao Regime Tributário do
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000979/2008-18

Simples Federal, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos, não
havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente expostos.
Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital